Tribunal: TJDFT
Processo: 0729856-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que houve obscuridade quanto ao termo “vencido”, utilizado para afastar a condenação da recorrida em honorários advocatícios.

2. Recurso tempestivo.

3. Conforme o art. 55 da Lei 9.099/95, apenas aquele que recorre é passível de condenação em honorários advocatícios, desde que seja inteiramente improvido o recurso. Não há previsão legal de condenação do recorrido. Assim, interposto o recurso exclusivamente pelo embargante e sendo este parcialmente provido, não há que se falar em condenação em honorários, já que o titular do recurso não restou vencido. Não verifico, no caso, obscuridade, mas inconformismo com a sistemática dos Juizados Especiais Cíveis.

4. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

5. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.